Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752267-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCELIO CEDRO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF D E S P A C H O Emende-se a inicial, devendo o impetrante: a) indicar corretamente qual seria a autoridade coatora, tendo em vista que o Governo do Distrito Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo; b) coligir o documento cominado de ilegal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora